Tribunal: STF
Processo: Rcl 70641
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por João Antônio Costa Neto, contra decisão proferida nos autos do AREsp 2.701.356, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.



    Em suas razões, o reclamante sustenta que a decisão reclamada negou provimento a agravo interno por ele interposto contra decisão que negara seguimento a recurso especial.



    Relata que “A decisão do STJ, ao negar provimento ao agravo interno, teria incorrido em erro ao interpretar a aplicação da Súmula 182, uma vez que o agravo interno teria abordado todos os fundamentos da decisão recorrida de maneira detalhada e específica” (eDOC 1, p. 3; ID 0b0a5959).



    Prossegue tecendo considerações sobre o cabimento do recurso especial:



    “Os Reclamados ajuizaram perante a comarca de Matupá ação indenizatória em face do Reclamante, arguindo, em síntese, que teriam sido vítimas de acidente de trânsito causado por motorista não habilitado, fato este que teria ocorrido no dia 02 de março de 2018 às 18h40m, na Rodovia MT 322 km 30, quando estavam se deslocando para o Distrito de União do Norte, Município de Peixoto de Azevedo/MT. 



    Aduzem que estavam numa motocicleta YAMAHA, placa OAQ3272, a qual teria colidido com um caminhão que teria invadido a contramão de forma inesperada, pista de mão que trafegavam os Apelados, sendo o caminhão MERCEDES BENZ LK 2318, placas HRO4555, de propriedade do Requerido João Antônio Costa Neto, veículo este que estava sendo conduzido por Antônio Ferreira Bento. 



    Às fls. foi apresentada contestação sustentando, preliminarmente, ilegitimidade ativa ad causam em relação aos danos materiais, e no mérito refutou-se ‘in totum’ as alegações autorais, postulando-se pela improcedência da ação em todos os seus termos. Impugnada a contestação às fls..



    No curso do processo, foi comunicado o óbito do Requerido Antônio Ferreira Bento, razão pela qual foi extinto feito em relação ao falecido. 



    Durante a instrução processual foram ouvidos os Requerentes e as testemunhas arroladas por ambas as partes. Com o fim da instrução, foi aberta às partes prazo sucessivo para a apresentação de alegações finais, na forma de memoriais. 



    Foram apresentados memoriais pela parte Autora e em seguida pelo Requerido. 



    Em seguida, o douto Magistrado de piso entendeu por bem julgar parcialmente procedente a presente lide (...)



    Insatisfeito com a r. sentença prolatada pelo juízo “a quo” o Recorreu apelou para esse E. Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso (...)



    Este recurso especial é proposto sob o manto da mais pura necessidade de se fazer justiça no caso concreto, que tragou o Reclamante João Antônio Costa Neto em suas intricadas malhas. Apela-se a esta nobre Corte para que prevaleça não somente a técnica jurídica inquestionável, mas também a sensibilidade às circunstâncias injustas e dolorosas enfrentadas por João, uma luta que transcende a mera análise fria dos autos. Busca-se, por este recurso, corrigir uma distorção gravíssima que fere princípios basilares do direito e da equidade, num clamor por justiça que encontra eco em cada palavra deste apelo. 



    Esta insurgência, pela via do recurso especial, justifica-se plenamente pelas particularidades do caso, que demonstram uma inequívoca violação a normas federais, configurando assim um evidente cabimento nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. O fulcro da questão reside na interpretação dada pela decisão recorrida a dispositivos legais federais, cujo entendimento contrariou frontalmente o espírito da legislação, resultando em flagrante prejuízo a João. É nesta seara que o recurso se faz não apenas cabível, mas essencial para a redenção jurídica do reclamante.” (eDOC 1, p. 3-11; ID 0b0a5959)



    Requer, ao final, que “seja dado provimento ao presente recurso, para que o órgão competente julgue a Reclamação obstada, para os fins e efeitos nela colimados” (eDOC 1, p. 22; ID 0b0a5959).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    No mais, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    No presente feito, não se verifica nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação. 



    Com efeito, na petição inicial, o reclamante cinge-se a mencionar o cabimento de recurso especial por ele interposto, bem como a apontar o ônus da prova em relação a responsabilidade civil em acidente de trânsito, sem indicar violação a qualquer decisão com efeito vinculante proferida pelo STF ou processo subjetivo, julgado por esta Corte, do qual tenha sido parte. Além disso, inexiste comprovação de usurpação da competência desta Suprema Corte.



    Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Usurpação da competência do STF não comprovada. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido”. (Rcl 62.247 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.11.2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 54.416 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23.8.2022)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente